Tribunal: STF
Processo: AI 595880
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
I - Inexistência de
   prejudicialidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão
   proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme alega o
   agravante, não tem a mesma origem do presente recurso.
II -
   Agravo regimental improvido.